Tribunal: TJPA
Processo: 0802657-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802657-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. AUSÊNCIA DE IDPJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Antonio Taveira dos Santos contra decisão da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém que, no curso de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará, redirecionou a cobrança contra o agravante com base em dissolução irregular da empresa Taveira e Oliveira Comércio de Produtos Ópticos Ltda e na existência de grupo econômico de fato, reconhecido liminarmente em Ação Cautelar Fiscal. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de contraditório e necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal a sócio gestor com base em presunção de dissolução irregular e existência de grupo econômico de fato; (ii) determinar se é necessária a instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para o redirecionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, sendo os débitos confessados e declarados pela empresa suficientes para a constituição do crédito tributário, conforme Súmula nº 436 do STJ.

A jurisprudência do STJ admite o redirecionamento da execução fiscal a sócio administrador nos casos de dissolução irregular da empresa, ainda que não tenha participado diretamente do fato gerador, conforme Súmula nº 435 do STJ.

A baixa da empresa executada sem quitação do passivo fiscal foi demonstrada nos autos, autorizando o redirecionamento.

A decisão liminar da Ação Cautelar Fiscal foi confirmada por acórdão transitado em julgado (AI nº 0800042-20.2021.8.14.0000), que reconheceu a existência de grupo econômico de fato e esquema de sonegação fiscal envolvendo diversas empresas do grupo "Óticas Ana Maria", incluindo o agravante como sócio gestor.

O agravante figura em algumas CDAs e sua conduta revela padrão reiterado de não recolhimento de tributos, legitimando o redirecionamento nos termos do art. 135, III, do CTN.

O IDPJ não é necessário quando há elementos concretos que demonstrem a responsabilidade tributária direta do sócio, como ocorre no caso, nos termos da jurisprudência do STJ.

Não há cerceamento de defesa, pois o agravante poderá exercer contraditório e ampla defesa por meio de embargos à execução, fase própria para produção de provas e impugnação da responsabilidade atribuída.

A necessidade de dilação probatória, arguida pelo agravante, reforça a inadequação da via recursal para afastar, de plano, o redirecionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador quando comprovada a dissolução irregular da empresa devedora.

A instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) é desnecessária quando o sócio figura nas CDAs e há indícios suficientes de responsabilidade tributária direta nos termos do art. 135, III, do CTN.

A via dos embargos à execução é o meio adequado para o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à alegação de ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; CPC, arts. 133 a 137; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos da Execução Fiscal nº 0006617-94.2016.8.14.0051, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ.

O presente recurso foi distribuído inicialmente à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, e, em seguida, redistribuído a esta Relatora por prevenção, em virtude de outros agravos de instrumento correlatos tramitarem sob sua competência, especificamente aqueles vinculados à Ação Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301.

A decisão agravada, ora contestada, reconheceu a responsabilidade do agravante, ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS, e de outras pessoas físicas pela dívida da executada principal, TAVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA, determinando o redirecionamento da execução fiscal contra eles.

A medida do juízo de primeiro grau fundamentou-se na dificuldade de localização da devedora principal e na presunção de dissolução irregular da empresa, invocando o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Adicionalmente, a decisão recorrida amparou-se no deferimento liminar da Ação Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301, da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que declarou a ineficácia da personalidade jurídica para fins de cobrança de dívida ativa, reconhecendo a existência de um grupo econômico de fato, o qual engloba pessoas físicas e jurídicas, e que justificaria o redirecionamento da execução.

A petição inicial da cautelar fiscal apontou a existência de um grupo econômico e familiar com confusão patrimonial e estrutura ilegal, que permitiu o acúmulo de créditos tributários ativos no valor de R$ 72.087.575,24, em nome de empresas inativas e/ou sem patrimônio.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, o descabimento do redirecionamento da execução fiscal, alegando sua ausência de participação nos fatos geradores das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e a inexistência de elementos que comprovem a irregularidade na dissolução da empresa original.

Argumenta que a medida de redirecionamento, tal como aplicada, configura cerceamento de defesa, visto que se baseia em decisão liminar precária, proferida em processo distinto e sem que lhe fosse oportunizado o contraditório prévio, violando preceitos constitucionais e processuais civis.

O agravante aduz, ainda, a imprescindibilidade de instauração prévia de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil (CPC), para apurar a responsabilidade de terceiros, considerando a natureza não definitiva da decisão que embasou o redirecionamento. Para o recorrente, a não observância deste procedimento legal torna nula a sua responsabilização direta na execução fiscal.

Diante do exposto, o agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a constrição e expropriação de seus bens com base em uma decisão precária e passível de desconstituição, e, no mérito, o provimento do agravo para anular a decisão recorrida e excluí-lo do polo passivo da execução fiscal.

Esta Relatora, negou a tutela recursal pleiteada, sob o fundamento de que a tese de ilegitimidade passiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via recursal, e que a precariedade da cautelar fiscal foi relativizada por acórdão transitado em julgado em outro agravo de instrumento (nº 0800042-20.2021.8.14.0000), que reconheceu a plausibilidade da tese da Fazenda Estadual de existência de um esquema de sonegação fiscal.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, nos termos do artigo 178 do CPC e da Súmula nº 189 do STJ, por não vislumbrar interesse público primário que justifique sua atuação.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia reside na legalidade do redirecionamento da execução fiscal contra o agravante, Antonio Taveira dos Santos, sem a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e com base em decisão liminar proferida em Ação Cautelar Fiscal.

Inicialmente, é imperioso destacar a autonomia e a presunção de legalidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), que, por sua natureza, goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o artigo 3º da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF).

No caso vertente, as CDAs que lastreiam a execução fiscal provêm de débitos de ICMS confessados e declarados pela empresa TAVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA por meio da Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIEF), o que, por si só, constitui o crédito tributário e dispensa qualquer outra providência por parte do fisco, a teor da Súmula nº 436 do STJ.

A tese de ilegitimidade passiva do agravante, pautada na alegação de que não participou dos fatos geradores dos tributos, não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a dissolução irregular da empresa executada, sem comunicação aos órgãos competentes, é indício suficiente para legitimar o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-administrador.

Esta presunção é relativa, cabendo ao sócio, em embargos à execução, comprovar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder, ou ainda, que não houve dissolução irregular da empresa, conforme Súmula nº 435 do STJ e precedentes daquela Corte.

No presente caso, a baixa e extinção da empresa devedora sem a resolução do passivo foi devidamente comprovada nos autos.

A alegação de que o redirecionamento se baseia em medida liminar precária da Cautelar Fiscal não encontra guarida. Embora a decisão na cautelar tenha natureza liminar, a tese da Fazenda Estadual de que houve um esquema engendrado para evitar o pagamento de tributos foi confirmada por acórdão transitado em julgado (Agravo de Instrumento nº 0800042-20.2021.8.14.0000).

Tal acórdão reconheceu a plausibilidade da existência de um grupo econômico de fato e a prática reiterada de sonegação fiscal, o que reforça a responsabilidade do agravante, que figurava como sócio-administrador de diversas empresas do grupo "Óticas Ana Maria".

Ainda, a conduta do grupo, da qual o agravante era peça chave como sócio gestor, revela-se contumaz e sistemática no não recolhimento do ICMS, o que, em tese, pode configurar apropriação indébita tributária, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

A vastidão e a reiteração dos débitos, que superam milhões de reais em diversas empresas do mesmo grupo, corroboram a responsabilidade pessoal do gestor, a teor do artigo 135, inciso III, do CTN.

Não há que se falar em necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) no presente caso. A jurisprudência do STJ, embora admita o IDPJ em execução fiscal, ressalta que ele se mostra viável quando uma das partes pretende que o crédito seja cobrado de quem não figura na CDA e não existe demonstração efetiva da responsabilidade tributária em sentido estrito, fundada nos artigos 134 e 135 do CTN.

Na situação em tela, há elementos robustos que apontam para a responsabilidade tributária do sócio gestor, com seu nome inclusive constando em algumas CDAs. A existência de fraude e abuso de direito, já reconhecida em sede de cautelar fiscal, reforça a desnecessidade do IDPJ para o redirecionamento.

O argumento de cerceamento de defesa, em razão da ausência de manifestação prévia, também não prospera. A Lei de Execuções Fiscais prevê a possibilidade de oposição de embargos à execução, onde é facultado ao executado alegar toda a matéria de defesa, incluindo a eventual ausência de responsabilidade pelo débito em cobrança. Este é o meio processual adequado para que o agravante exerça plenamente seu contraditório e ampla defesa, produzindo as provas que entender pertinentes para afastar a presunção de responsabilidade.

A complexidade da matéria e a necessidade de dilação probatória, apontadas pelo próprio agravante, são precisamente o que justifica a manutenção do redirecionamento nesta fase, permitindo que a discussão aprofundada ocorra nos embargos à execução.

O redirecionamento visa a assegurar o recebimento do crédito tributário, fim maior da execução fiscal, diante da dificuldade de localização da devedora principal e da identificação de um esquema de sonegação.

Assim, não se vislumbram os requisitos para a reforma da decisão.

A probabilidade do direito do agravante não se mostra evidente, e o perigo de dano é mitigado pela possibilidade de ampla defesa na via dos embargos à execução. A decisão agravada encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

Diante do exposto, e em conformidade com os fundamentos apresentados, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no recurso.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025